Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-51.2017.8.11.0029
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000594-51.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOCIARA BRANDINI - CPF: 395.535.311-72 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), AMELIA ROSA MARCANTONIO BRANDINI - CPF: 039.033.311-55 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, COM SEUS ENCARGOS -
PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AFASTADA -

EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO -
TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS -

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DEMONSTRATIVO CORRETO DO DÉBITO PELO EMBARGANTE –
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 3º, § 4º , DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR- RECURSO DESPROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria
sub judice
ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

A cédula de crédito bancário por constituir título executivo extrajudicial, não está, entre seus requisitos de validade, a assinatura de duas testemunhas (artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004).

“Os EMBARGOS à EXECUÇÃO que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de EXCESSO de EXECUÇÃO, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do DEMONSTRATIVO discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. ”

(TJMT – RAC. nº 0018301-35.2013.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021